Tribunal: STM
Processo: 7000250-76.2023.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDA SOBRE A COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE. Para a configuração do crime descrito no art. 315 do Estatuto Repressivo Castrense, bastaria que a autora do crime utilizasse o documento falso como se ele fosse autêntico. Entretanto, apesar de o Órgão ministerial ter indicado uma série de irregularidades ou inconsistências no Certificado apresentado pela Acusada, não conseguiu demonstrar efetivamente a falsidade do documento, vale dizer, não é possível extrair dos autos que o Certificado contenha informação que não corresponda à verdade, circunstância que afasta uma das elementares do tipo penal imputado à Acusada. Apelo ministerial não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000250-76.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: STEPHANIE DE ALMEIDA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCOS MANSILHA RODRIGUES (OAB DF045295)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000250-76.2023.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: STEPHANIE DE ALMEIDA SANTOS (ACUSADO)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDA SOBRE A
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTAR DO TIPO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE.
Para a configuração do crime descrito no art. 315 do Estatuto Repressivo
Castrense, bastaria que a autora do crime utilizasse o documento falso como se ele fosse
autêntico.
Entretanto, apesar de o Órgão ministerial ter indicado uma série de
irregularidades ou inconsistências no Certificado apresentado pela Acusada, não conseguiu
demonstrar efetivamente a falsidade do documento, vale dizer, não é possível extrair dos
autos que o Certificado contenha informação que não corresponda à verdade, circunstância
que afasta uma das elementares do tipo penal imputado à Acusada.
Apelo ministerial não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª CJM, de 6 de agosto de 2024, que absolveu a ex-3º Sgt Temp Aer STEPHANIE DE
ALMEIDA SANTOS da imputação contida no art. 315 do Código Penal Militar, com
fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 31 de outubro de 2023, nos
seguintes termos:
“(...) No dia 4 de dezembro de 2020, no Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da
Aeronáutica de Brasília, a denunciada, livre e conscientemente, apresentou documentos falsos,
ao participar do Processo Seletivo para Sargentos Temporários da Aeronáutica em Brasília –
QSCon 1/2021.
Consta dos autos que, no mês de setembro de 2022, foi realizada auditoria para averiguar
possíveis irregularidades no Processo Seletivo para Sargentos Temporários da Aeronáutica em
Brasília – QSCon 1/2021. Nesta oportunidade, a Comissão de Auditoria do QSCon 1/2021
identificou algumas irregularidades nos documentos apresentados pela 3º SGT STEPHANIE
DE ALMEIDA SANTOS, quais sejam: (Evento 11 – PET2, fl. 1-2).
1) A denunciada apresentou diploma do curso de Técnico em Administração da Instituição de
Ensino Microlins, mas não foi possível validação no Diário Oficial da União.
1.1) Em pesquisa no site do SISTEC e em consulta realizada no Ministério da Educação
(MEC), mediante Ofício nº 12/SIA/3067, não foi possível a comprovação da conclusão do
Ensino Técnico na Microlins apresentado pela denunciada. Ao consultar o site da Receita
Federal, constatou-se que o CNPJ da Instituição de Ensino Microlins encontra-se baixado
desde 15/08/2018 e que ela foi adquirida pela Empresa MOVIEDU (sic).
2) A denunciada informou em seu depoimento que, quando estudou na Microlins, a dona da
franquia seria uma Senhora chamada GILMÁRIA. Em resposta à requisição ministerial, a
MOVIEDU (sic) afirmou que não possui registro da denunciada, bem como não possui
nenhum registro indicando que a Senhora GILMÁRIA teria sido dona de alguma franquia
da MICROLINS.
3) Constatou-se que a data de conclusão do ensino médio pela denunciada ocorreu em 1 de
agosto de 2014. No entanto, o período declarado no Diploma da MICROLINS é de
09/08/2009 a 11/08/2011, ou seja, a denunciada iniciou e terminou seu curso técnico antes
mesmo de terminar o Ensino Médio, o que não é permitido.
4) Ainda sobre o Diploma da Microlins, consta o nome de casada da denunciada. No entanto,
ela contraiu matrimônio no dia 19 de março de 2012 e a suposta conclusão do curso ocorreu
em 11 de agosto de 2011.
5) Na carteira de trabalho apresentada pela denunciada consta que ela trabalhou na Empresa
CRUZ e MALASPINA LTDA. ME, com data de admissão em 4 de agosto de 2013. Porém, esse
vínculo empregatício não consta no Ministério do Trabalho e Previdência.
6) Em relação à denunciada, consta apenas um vínculo de emprego com a empresa INEUROS
INSTITUTO DE NEUROLOGIA MEDICINA, no período de 1 de abril de 2013 a 24 de
novembro de 2015. Esta última empresa assinou a Carteira da denunciada em 4 de agosto de
2013 e a denunciada afirmou em inquirição que “não havia problemas” em trabalhar
nessas duas empresas.
7) Além disso a denunciada apresentou Declaração de Tempo de Serviço na Empresa CRUZ E
MALASPINA LTDA. ME, com admissão em 4 de agosto de 2013 até o dia 15 de novembro de
2020 (Evento 11 – PET 7, fl. 5). Porém, como dito anteriormente, a Receita Federal
confirmou que o CNPJ apresentado na declaração não pertence à Empresa CRUZ E
MALASPINA. A Receita informou também que a abertura da referida empresa se deu em
29/11/2013. (EVENTO 11, PET 2, FLS. 1-2), ou seja, em momento posterior à suposta
admissão da denunciada (4 de agosto de 2013).
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8) A denunciada afirmou em sua inquirição que a Empresa CRUZ E MALASPINA é também
denominada SUPREMA CURSOS. E que ela trabalhou nessa empresa e que conheceu a dona
do referido Estabelecimento de Ensino. Identificou-a como sendo a Senhora GILMÁRIA
RIBEIRO DE ARAÚJO (Evento 11, PET 50, fl. 4).
9) Em que pese o esforço do MPM em localizá-la para prestar depoimento, a Senhora
GILMÁRIA não foi encontrada em nenhum endereço constante nas plataformas de
pesquisa do SPAI.
10) Por fim, em reposta a requisição ministerial, constatou-se que o último registro acostado
aos autos dá conta de que houve anulação da incorporação da 3º SGT STEPHANIE no dia
6 de julho de 2023 e que seu desligamento no SIGRES está ainda tramitando em Boletim
Interno da OM. (Evento 41, DILIG 10, fl. 2).
10 (sic)) Noutro giro, o Encarregado recebeu ofício do CRADF informando que o registro da
3º SGT STEPHANIE está SUSPENSO, por suspeitas de fraudes em documentos
apresentados por ela. (Evento 41, DILIG 10, fl. 5).
Ao ser inquirida, a denunciada afirmou que, antes do término do ensino médio, concluiu o
curso Técnico de Administração na Microlins, em uma Unidade que ficava na Comercial
Norte em Taguatinga, QNE 01, Lote 02, Loja 01. Que o curso foi presencial e que o fez no
período de 09 de agosto de 2009 a 2011. Que quando realizou o curso na Microlins era
solteira.
Asseverou que concluiu este curso técnico na Microlins em 2011 e o ensino médio em 2014.
Perguntada como conseguiu o certificado do curso técnico administrativo em 2011, se o
ensino médio só terminou em 2014, respondeu que só conseguiu pegar o certificado em
2015/2016, após a conclusão do ensino médio.
E que para validar o curso da Microlins precisava concluir o ensino médio e que não
necessitava ter o ensino médio para realizar o curso técnico na Microlins, a conclusão só era
necessária para obter o certificado.
A 3º SGT STEPHANIE disse que não dispõe mais da 1ª via do certificado de conclusão do
curso realizado pela Microlins, pois teve que entregar a cópia do certificado à Microlins, para
obter a 2ª via, pois houve mudança na carga horária do curso que passou de 800 para 1000
horas.
Apesar dessa suposta mudança, afirmou que não teve que realizar as 200 horas restantes para
obter o certificado de 1.000 horas e que solicitou segunda via do curso em 2016, em que
consta a mudança de carga horária no certificado do catálogo de 2015 para 2016.
Porém, quando foi perguntada como a data de emissão do Certificado da Microlins saiu com
data anterior a 2016, ou seja, em agosto de 2011, e com carga horária de 1.000 horas, já que
a suposta mudança de 800 horas para 1.000 horas só ocorreu no catálogo de 2015/2016,
respondeu que não sabe informar, que pode ter havido “um erro” da escola, que não
dependeria dela.
Afirmou que não consegue confirmar o seu registro como aluna da Microlins, porque não
consegue mais acesso a esta empresa.
A 3º SGT STEPHANIE disse que o Curso que realizou na Microlins foi pago em dinheiro,
porém não tem mais nenhum comprovante destes pagamentos.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntada caso houvesse extravio do certificado que possui atualmente, qual o acesso ou
lugar a denunciada deveria solicitar uma segunda via, respondeu que não faz ideia de como,
porque não tem mais acesso à instituição, visto que fechou.
Como se vê, a denunciada não conseguiu dar nenhuma explicação plausível para as
irregularidades descobertas durante a investigação, o que indica o uso de documentos falsos
por ela, com intuito de obter pontuações que a levaram a ser classificada e aprovada no
Processo Seletivo para Sargentos Temporários da Aeronáutica em Brasília – QSCon 1/2021.
Desta forma, sendo objetiva e subjetivamente típica e reprovável a conduta da denunciada,
está ela incursa nas sanções do artigo 315, do Código Penal Militar (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Cópia dos autos do Inquérito Policial Militar instaurado pelo Chefe do
Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Brasília, por intermédio da
Portaria SEREP-BR nº R-5/SIJ, de 20 de janeiro de 2023, cuja Solução consignou que “(...)
os fatos noticiados, como apurados, apresentam indícios de crimes militares, figurando como
investigada a 3S QSCon TAD STEPHANIE DE ALMEIDA SANTOS, pelas razões
apresentadas no Relatório (...)”;
2) Cópia da Ficha de Verificação de Autenticidade Documental, de 31 de agosto
de 2022, na qual constam as possíveis inconsistências dos documentos apresentados:
“(...) a) Candidata apresentou Diploma de Curso de Técnico em Administração, o qual não foi
possível validação no Diário Oficial da União;
b) Em pesquisa ao site do SISTEC e em consulta realizada ao Ministério da Educação (MEC),
mediante Oficio nº l2/SAI/3067, não foi possível a comprovação da conclusão do Ensino
Técnico. Ao consultar o site da Receita Federal, constatou-se que o CNPJ da Instituição de
Ensino Microlins encontra-se baixada desde 15/08/2018. Por fim, foi enviado Oficio
nº148/AJUR/8625 para Microlins Educação & Profissão (Matriz) São Paulo/SP, não obtendo
retorno da Instituição;
c) Observou-se que a data da conclusão do Ensino Médio ocorreu em 11/01/2016. No entanto,
o período declarado no Diploma de formação técnica, 09/08/2009 a 11/08/2011, iniciou e
terminou antes de finalizar o Ensino Médio (...)”;
3) Cópias dos documentos apresentados pela Acusada à Administração Militar
por ocasião da sua participação no Processo Seletivo para Convocação e Incorporação de
Profissionais de Nível Médio com vistas à Prestação do Serviço Militar Voluntário, em
Caráter Temporário, para o ano de 2021, dentre os quais o Certificado supostamente emitido
pela empresa Microlins Educação & Profissão, no qual consta que a ex-3ºSgt Aer
STEPHANIE DE ALMEIDA SANTOS “(...) concluiu o curso Técnico Administrativo (...) no
período 09/08/2009 a 11/08/2011, com carga horária de 1000 horas (...)”;
4) E-mail do setor jurídico da empresa Moveedu, remetido ao Encarregado do
Inquérito Policial Militar, no qual foi informado que a referida empresa adquiriu a marca
Microlins no ano de 2017, destacando-se, ainda, que “(...) Considerando a data do curso
informada no documento (2009 a. 2011), não foram encontrados quaisquer registros
referentes ao suposto (a) aluno (a) em sistema (...)”, bem como que “(...) a Microlins oferta
atualmente apenas cursos livres, não sendo possível a validação de certificados de cursos
técnicos, independentemente da data de sua expedição (...)”;
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) Nota Técnica nº 18/2023/CGLN/GAB/SETEC/SETEC, de 24 de fevereiro de
2023, segundo a qual “(...) Após consulta feita no Sistec, não foram localizadas informações
acerca das instituições supracitadas e nem de Stephanie de Almeida Santos (...)”,
ressaltando, todavia, que “(...) o registro no Sistec não é a única condição para assegurar a
validade do diploma expedido, sendo que, o diploma de técnico deve ser emitido em
observância às normas educacionais em vigor (...)”.
A Denúncia foi recebida em 8 de novembro de 2023, oportunidade na qual o
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM consignou que “(...)
Trata-se de processo de competência monocrática, pois a acusada era civil no momento em
que praticou a conduta (...)”.
A Acusada foi devidamente citada na pessoa do seu defensor constituído em 1º
de dezembro de 2023.
Em Audiência realizada no dia 7 de dezembro de 2023, a Defesa constituída
manifestou o interesse na celebração do Acordo de Não Persecução Penal e, tendo o Parquet
Castrense anuído com possibilidade da aplicação do referido Instituto, a Ação Penal foi
suspensa pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM pelo
prazo de 15 (quinze) dias.
No dia 18 de dezembro de 2023, o Ministério Público Militar manifestou-se no
sentido de que “(...) foi instaurado no âmbito da PJM-DF o Procedimento Administrativo nº
212.2023.000016 (...)”, mas que “(...) as tratativas não resultaram na formalização de
acordo de não persecução penal (...)”, motivo pelo qual requereu “(...) que esta Ação Penal
retome a sua marcha processual, levantando-se a suspensão determinada judicialmente
(...)”.
Em Despacho proferido pelo Juízo a quo em 10 de janeiro de 2024, foi
determinada a intimação da Defesa constituída para que apresentasse “(...) defesa preliminar
(...)”, tendo em vista “(...) a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (...)
que reconheceu a aplicação dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal (CPP) na
Justiça Militar da União (...)”.
No dia 14 de fevereiro de 2024, a Defesa constituída apresentou Resposta à
Acusação, requerendo, preliminarmente, “(...) a rejeição da denúncia, diante da ausência de
justa causa apta a ensejar ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de
Processo Penal (...)” e, no mérito, “(...) a absolvição sumária da acusada, diante da
ausência de prova capaz a lastrear o prosseguimento do processo criminal em epígrafe o
que, por sua vez, culminam na inexistência do crime (...)”.
Em Decisão prolatada no dia 26 de fevereiro de 2024, o Juízo de primeiro grau
consignou que “(...) a denúncia narrou irregularidades, tanto na validação de certificados
quanto nos registros na carteira de trabalho da ré, além de inconstâncias na declaração de
tempo de serviço (...)” e que, portanto, “(...) subsiste lastro probatório mínimo, traduzido em
indícios de autoria e de materialidade, a possibilitar o início da ação penal (...)”, bem como
que para a aplicação do instituto da Absolvição Sumária “(...) deve existir uma clareza na
inexistência de delito (...)”, o que, segundo a ótica do Juízo primevo, “(...) Não é o caso dos
autos, pois as circunstâncias narradas na peça inaugural tem alicerce nos elementos de
prova colhidos (...)”.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Audiência realizada no dia 21 de março de 2024, presente a Acusada e seu
Defensor constituído, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar:
1) Ten Cel Aer Roberto Guilherme dos Santos Alves, que afirmou:
“MPM: (...) Eu gostaria que o senhor narrasse tudo o que o senhor sabe a respeito dos fatos.
TESTEMUNHA: (...) com relação a essa auditoria da qual eu fui nomeado presidente em
2022, a gente conduziu (...) com a maior lisura possível, ou seja, sem emitir orientações
pessoais a respeito do que estava sendo levantado. Então, foi-nos incumbido de fazer a
verificação dos cadernos dos candidatos (...) em 2022, já militares. E a gente teve um briefing
lá do SEREP Brasília (...) E depois, eu com a minha equipe, com os demais membros, a gente
solicitou os cadernos dos candidatos. Eu fiz um briefing, nesse briefing, eu coloquei a questão
também do sigilo que a gente tinha que ter com relação a essas informações, porque estava
envolvendo pessoas, com tudo aquilo que se tratava desses candidatos, ora militares. E, a
partir daquele dia, a gente teve uma sala lá no SEREP Brasília que a gente ficou com esse
material sempre trancado após a nossa ausência e sempre, digamos, da nossa posse (...) no
final, como não existia um relatório, digamos assim, entre aspas agora, uma receita de bolo de
como fazer essa auditoria ali, ou seja, coletar essas informações, a gente pensou em cada um
desses candidatos, checar as documentações, elaboramos uma planilha para checar, digamos
assim, as informações e tendo sempre como norte o edital do concurso. Ou seja, nunca
emitindo, mais uma vez, pensamentos pessoais nossos, era conduzir aquele trabalho tendo
como pauta, como norte, o edital do concurso desses candidatos. E aí, verificando a parte
documental, fizemos consultas, à parte de inteligência, para ver a questão de todos os 133 que
estavam ali naquele processo, envolvidos. Depois, organizamos essas informações (...) nessas
fases que estão lá no relatório e aqui colocando, digamos, a gente tentou ser o mais conciso
possível, que desse por exemplo, hoje, nessa data, já fazem quase dois anos que a gente fez
esse trabalho. Então, a questão da memória, em função dos fatos que a gente está envolvido
como militar, que ficasse aquilo registrado para que as consultas futuras, todas que tivessem
acesso àquele material, por alguma razão, que fossem de fácil entendimento, de ficar bastante
evidente como que a comissão, como aquela comissão de auditoria conduziu aqueles
trabalhos naquela época. E aí, fomos verificando. Primeiramente, pegar os documentos e
verificar, tipo, os certificados na questão das fontes, digamos, que a gente hoje tenha
disponíveis na internet, online, né? E tudo aquilo que foi gerando alguma dúvida, que a gente
não conseguia, digamos, elucidar ou confirmar por esses meios disponíveis na internet, tipo, o
Diário Oficial da União, dos estados, a gente pegou e começou a compilar essas informações
e depois de 60 dias decorridos, como era um prazo que eu tinha que pedir uma, digamos, uma
prorrogação desses trabalhos por mais 60 dias, assim eu fiz. E aí, começamos uma outra fase
que era pegar e consultar o próprio MEC, consultar a própria Receita Federal, consultar o
Ministério do Trabalho para a gente coletar informações desses órgãos a respeito daquilo que,
aparentemente, estava com inconsistência, né? Então, reitero aqui, mais uma vez, perante
todos, né, que todo trabalho que foi feito não foi feito, digamos assim, a comissão colocou um
parecer dela lá. Nós coletamos as informações dos setores que estavam ali, né, de onde tinham
sido gerados aqueles documentos, e com base nisso, tudo aquilo que a gente não conseguiu ao
final dos 120 dias, ter essas respostas claras e elucidáveis, a gente, nessa ficha individual que
a gente criou lá para colocar essas informações, tanto da parte de ensino, da parte do
currículo do candidato, ora militar, da questão do trabalho também, a questão de onde a gente
tinha trabalhado, né, no decorrer ali para ter as confirmações lá, digamos, da parte
trabalhista, né, que também está envolvida no processo seletivo, a gente consultou esses
órgãos e aí essas informações foram para lá e a gente colocou como possíveis inconsistências,
jamais afirmando que aquilo era, porque depois, no próprio relatório, se assim for lido, no
último parágrafo lá, eu faço justamente menção a essa questão da verificação dos processos
administrativos, né, que tem o Comando da Aeronáutica para apurar essas, digamos, essas
ações, haja vista que o SEREP também tem um setor de, uma Seção de Investigação e Justiça,
né, ou seja, tem advogados lá, tudo, e eles, depois desse relatório, eles iam assessorar, né, o
próprio Chefe do SEREP Brasília e, por sua vez, os órgãos do Comando da Aeronáutica
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

externos, né, para como seria conduzida essa próxima fase, que daí aquilo que não constitui
esse crime, que estava lá escrito, seria verificado por meio de Sindicância ou, digamos assim,
realmente isso aqui foi comprovado, não configura a necessidade de uma investigação mais
aprofundada. (...) mas a Comissão não estava, digamos, responsável por essa etapa de definir,
né, Sindicância ou é um Inquérito Policial Militar, nós estávamos responsáveis por verificar a
documentação, trazer as informações e aí as informações, por mais simples que fossem e que
não estavam de acordo com o que estava no edital, a gente acabou registrando lá.
JUIZ: (...) Então, o senhor era chefe de uma comissão responsável por uma análise preliminar
daqueles candidatos que tinham sido aprovados num certame de verificação de documentos e
aquelas inconsistências, o senhor encaminhou para frente para serem analisadas por meio de
sindicância ou através de inquérito policial militar?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: (...) foram 130 analisados, os currículos foram analisados, o senhor não se recorda de
cada um particularmente?
TESTEMUNHA: Particularmente, não vou me recordar (...).
DEFESA: (...) o senhor poderia me esclarecer por que não foram analisados esses
documentos no momento do certame?
TESTEMUNHA: (...) Eu coloquei no depoimento inicial, como o senhor pôde analisar, eu
cheguei, digamos, transferido aqui em Brasília, fui nomeado para uma comissão de auditoria
e esse passo, no caso, que a comissão, na época do certame, adotou, ele não entrou na minha
análise propriamente dita. Eu tinha que pegar os cadernos desses candidatos (...) que já eram
militares da Força Aérea e aí fazer uma verificação item a item que estava no caderno de cada
um deles.
DEFESA: (...) Durante esse procedimento investigativo da Sindicância anterior, que precedeu
o IPM, vocês chegaram a buscar informações junto à escola que emitiu o diploma da
Acusada?
TESTEMUNHA: (...) o meu trabalho, como o senhor pôde verificar no primeiro depoimento,
eu tinha que levantar as informações, verificar todo o caderno de cada um desses candidatos,
a parte documental, tendo como norte o edital, e tudo aquilo que eu levantei, aquilo foi
apresentado, que não teve, digamos assim, uma confirmação ou ficou alguma dúvida. Nessas
possíveis irregularidades, a minha comissão, a gente pegou e reportou na ficha de cada um
desses candidatos, ora militares, e aí essa decisão de verificar na Sindicância ou no próprio
Inquérito Policial Militar, como foi citado aqui, que é uma outra fase, depois dessa auditoria,
requer o encarregado ou da Sindicância ou do IPM, como o senhor falou aí, adotar essa
medida.
JUIZ: (...) o senhor pode constatar que aqueles que apresentavam alguma irregularidade
apresentavam documentações de uma mesma instituição de ensino, ou eram de variadas
instituições de ensino (...).
TESTEMUNHA: (...) pelo que eu me lembro, Microlins e Suprema são nomes que me vem à
memória. Porque a gente encaminhou, tinha uma dificuldade de encaminhar, digamos assim,
os questionamentos pra verificar aquilo, e a gente ter um feedback dessa confirmação
documental (...);
2) 2º Sgt Aer Thiago Buriti Castelo Branco, que afirmou:
MPM: (...) o coronel Guilherme esteve aqui agora, ele fazia parte de uma comissão de
auditoria. O senhor também integrava essa comissão?
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, senhor, integrava.
MPM: (...) Fala sobre o trabalho da comissão, como é que os senhores chegaram ao
indicativo de que havia alguma inconsistência nesse processo de seleção.
TESTEMUNHA: Houve uma comissão, comissão de auditoria (...) nos foi dada a missão de
produzir um relatório pormenorizado de um concurso que havia acontecido (...) ou seja, esses
candidatos já eram militares. E aí nós teríamos que produzir um relatório pormenorizado
apontando as discrepâncias (...) tinham mais de 130 candidatos e nós fizemos a verificação no
primeiro momento de forma manual (...) vendo, confrontando as informações com os sites e aí
as informações que não foram possíveis constatar, nós enviamos Ofício para os órgãos, como
o MEC, órgãos competentes, para poder constatar.
JUIZ: Primeiro consultas em órgãos abertos, depois vocês foram restringindo para órgãos
públicos?
TESTEMUNHA: Isso (...) nós ficávamos cumprindo o expediente, fora das nossas funções (...)
a gente fez essa verificação, no final nós produzimos um relatório para cada militar,
apontando as possíveis discrepâncias. Cabe lembrar aqui que nem todos tinham muitas
discrepâncias, mas como a gente tinha que fazer o pente-fino em todo o concurso, nós
acabamos fazendo de um por um realmente, e aí um membro fazia essa verificação,
posteriormente essa verificação foi feita por outro membro, ou seja, tem uma ratificação aí
(...).
JUIZ: (...) a comissão emitia um relatório, e esse relatório foi para um outro órgão para
proceder da forma como devia?
TESTEMUNHA: Isso. O relatório foi entregue ao SEREP, que é o órgão onde acontece o
recrutamento, e aí no nosso relatório a gente só apontou as possíveis discrepâncias. Ninguém
falou se era Sindicância, se era IPM, nada disso. Esse já era o papel do SEREP, do setor
jurídico, dependendo da discrepância ali, se era alguma coisa mais grave, já ia ser um IPM,
se fosse alguma coisa mais tranquila, aí foi feita essa verificação (...).
MPM: (...) é possível dar validade aos certificados de cursos complementares emitidos pela
instituição Suprema Cursos?
TESTEMUNHA: O Suprema Cursos a gente não conseguiu verificar. Dentro dos dispositivos
que a gente tinha lá, os certificados mais modernos, eles possuem QR Code, então esse era
facilmente verificado, em outras instituições, em outros cursos. Mas no Suprema não tinha QR
Code, e no Suprema não tinha como a gente fazer essa verificação, de maneira, ali pela
internet mesmo. Tanto que a gente tentou entrar em contato com o telefone, com o e-mail, não
obteve nenhum.
MPM: Então vocês nem sabem se esse curso realmente existe?
TESTEMUNHA: É, não foi possível verificar. Inclusive, outros candidatos também
apresentaram diplomas do Suprema Cursos que a gente não conseguiu verificar.
MPM: Fizeram consulta também à Receita Federal?
TESTEMUNHA: Sim, fizemos, via Ofício e presencialmente também (...).
MPM: Ou seja, em relação ao Suprema nem sabe se existe realmente esse curso, ou se é uma
mera fantasia para vender.
TESTEMUNHA: É, não foi possível verificar, a gente não conseguiu nem resposta.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: A Microlins também, isso teve dificuldade?
TESTEMUNHA: A Microlins, meio que trabalhamos juntos, a gente também não conseguiu.
Apesar de ser um nome famoso, né?
JUIZ: Sim, pode ser outra Microlins também.
TESTEMUNHA: É, e a gente não conseguiu verificar. Mas sempre era uma coisa parecida, a
Suprema estava sempre vinculada à Microlins (...)”;
3) 2º Sgt Aer Temístocles Oliveira do Vale Lira, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) o senhor fez parte daquela comissão de auditoria, coordenada lá pelo Coronel
Guilherme?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: (...) a análise do senhor foi somente naquela auditoria, o senhor não participou de
nenhum outro fato, Inquérito, Perícia?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: (...) Eu gostaria que o senhor narrasse todos os fatos que o senhor se lembra, em
relação a essa auditoria que foi feita, que o senhor fez parte da comissão, e se faltar alguma
coisa, eu complemento as perguntas.
TESTEMUNHA: (...) nunca aconteceu essa auditoria lá, né? A primeira vez que a gente fez, a
gente ficou meio perdido, assim, no começo, era a análise dos cadernos, né? Eles entregam os
documentos, aí a gente foi analisando cada um dos cadernos e olhando, assim, datas, essas
coisas, se tinha alguma inconsistência e a gente foi montando, montando, e só entregou lá
para o pessoal (...).
JUIZ: Como é que vocês verificavam se era inconsistente ou não?
TESTEMUNHA: De primeiro momento, foi ver se, por exemplo, conclusão de ensino médio,
depois a qualificação profissional, aí a gente mandou... Porque foi tudo em partes. Aí a gente
verificou datas, se batia (...).
JUIZ: Vocês verificaram em fontes de dados abertos?
TESTEMUNHA: Sim, fontes de dados abertos.
JUIZ: Depois oficiaram para órgãos públicos para confirmar determinada informação
constante do caderno.
TESTEMUNHA: Isso, aí quem respondeu, a gente deu “ok” se estava sim ou não, e quem não
respondeu passou para frente.
MPM: (...) o senhor leu o seu depoimento e eu gostaria de saber se o senhor confirma o
depoimento prestado?
TESTEMUNHA: Sim (...)”.
Em seguida, foi inquirida a Civil Gilmária Ribeiro de Araújo, testemunha
arrolada pela Defesa, que afirmou:
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) DEFESA: a senhora STEPHANIE trabalhou na sua empresa Clarindo de Araújo e se
trabalhou, qual o período que ela trabalhou?
TESTEMUNHA: Sim, trabalhou no período de 2013 até os últimos dias que fechou para o
lockdown da pandemia, porque aí as escolas fecharam e a gente teve que dispensar o público.
2020.
MPM: (...) A senhora poderia especificar o que ela fazia na sua empresa? Quando é que ela
saiu? Quando é que ela entrou?
TESTEMUNHA: (...) a princípio ela entrou para poder fazer cobranças, né? Como o horário
era flexível e ela tinha um outro trabalho, eu chamei ela como estagiária porque ela é uma de
obra barata para mim na época. Essa escola minha ela já existia desde 2010 (...) Eu precisava
de pessoas para cobrar os alunos. Então, ela entrou como administrativa porque era no setor
de cobrança. Aí depois ela começou a fazer outras coisas porque era num período que ela não
podia estar na escola porque ela trabalhava em outro trabalho. Mas aí como tinha muita
rotatividade de funcionários na escola, as pessoas iam, não ficavam e principalmente
estagiário. E ela ficou, aceitou e foi ficando e ficou.
MPM: E a senhora tem todos os registros da entrada e saída dela? Toda a documentação
referente?
TESTEMUNHA: Tenho. Depois desse problema que deu, ela veio me procurar dizendo que os
registros dela não tinham sido encontrados junto ao Ministério do Trabalho foi que eu fui me
atentar para isso. Mesmo assim eu dei uma declaração para ela porque é justo, ela tinha
trabalhado, e dei a declaração para ela no período em que ela trabalhou. E aí com relação
aos registros junto ao Ministério do Trabalho eu não tenho porque por um erro aí do pessoal
da contabilidade, não registraram o ela. Mas ela tem o registro na carteira feita por mim,
assinada por mim, tanto a data de saída dela, eu achei que estava tudo certinho e a gente só
veio descobrir isso depois que teve esse problema aí no trabalho dela e ela veio questionar
comigo e eu não sabia disso e ninguém sabia, até ela, porque até então se ela soubesse, ela
não teria entrado com isso.
MPM: Bom, então se ela tinha registro de carteira assinada a senhora fazia o recolhimento do
da sua parte ao INSS (...) como é que a senhora pagava as férias dela, como é que a senhora
não registrava nada, como é que a senhora não se deu conta disso?
TESTEMUNHA: A princípio ela entrou como estagiária ganhando 400 reais mensal,
estagiário não tem esses recolhimentos. Depois de 2015, que ela saiu do trabalho que ela tem
os recolhimentos, foi que aí daria início a esses recolhimentos. O que eu tenho são recibos de
pagamentos dela, isso eu tenho. Eu tenho tudo arquivado na minha empresa (...) esse erro
ocorreu não só com ela, como outras pessoas também (...) eu tenho folhas de ponto, essas
coisas eu tenho, agora junto ao Ministério do Trabalho, quando eu fui fazer essa solicitação,
ano passado, que ela me procurou dizendo que estava tendo esse problema lá, eu não consegui
mais entrar em contato com o contador que fez esses registros pra saber o que teria
acontecido, porque não tem os registros dela junto ao Ministério do Trabalho, que foi o que
pegou aí pra ela. Porque, a princípio, ela como ela não poderia ser contratada porque ela era
estagiária depois que ela saiu do estágio e saiu do trabalho dela aí era o momento que o
contador teria que fazer o registro dela e não simplesmente não recolheu, não fez essa
informação, não passou essa informação pro Ministério do Trabalho, mas sim ela trabalhou
sim.
MPM: (...) a senhora disse que a partir de 2015 ela saiu deixou de ser estagiária e teria sido
contratada pela empresa da senhora.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: A partir de 2015 ela teria que ter sido contratada, no caso ela só teria, ela
continuou, ela não saiu, ela continuou só teria que ter sido informada ao Ministério do
Trabalho.
MPM: E esse período foi quanto? Esse período de 2015, que ela trabalhou sem registro, sem
carteira assinada, por quanto tempo?
TESTEMUNHA: De 2015 em diante, foram quantos anos que ela trabalhou na condição de
estagiária que, na verdade, deveria ter sido contratada?
MPM: Ela trabalhou até 2020. Então, seriam cinco anos.
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E esses cinco anos que ela trabalhou, mesmo sem registro, sem carteira assinada, a
senhora deve ter pago férias, pago décimo terceiro.
TESTEMUNHA: Paguei. Tem todos esses pagamentos. Esses pagamentos eram feitos na
escola. Ela cuidava dessa parte de pagamentos, de cobrança e de financeiro. Então, quando
eu ia fazer os pagamentos, eu guardava recibo. Até a foto dela no livro, eu tenho ela no livro,
tem todos os registros dela internos dentro da escola. Isso eu tenho. Recibo de pagamento,
recibo de tudo eu tenho. Mas recibo do Ministério do Trabalho eu não tenho. Até porque eu
não pagava um contador para o contador me dar todo mês essa folha de pagamento. Eu
pagava o contador para um registro só, entendeu?
MPM: A senhora está afirmando que a Ré trabalhou para a senhora durante cinco anos sem
carteira assinada, que tudo era pago em dinheiro, o décimo terceiro, tudo era pago em
dinheiro, nem era depositado na conta dela, é isso?
TESTEMUNHA: Não, tinha depósito sim, tinha pagamento em dinheiro, tinha pagamento em
depósito, tinha pagamento de todo jeito. Eu tenho recibo desse pagamento.
MPM: Mas o recibo, minha senhora, não importa muito que eles podem ter sido feitos na
semana passada (...) nem no registro da empresa não tem décimo terceiro de fulana de tal,
férias de fulana de tal, não tem isso?
TESTEMUNHA: A Stephanie trabalhou na minha empresa como estagiária, senhora.
Estagiária não tem direito a essas coisas.
MPM: Então o salário era de estagiária?
TESTEMUNHA: Sim, eu falei isso no começo do vídeo aqui para a senhora.
MPM: Então ela trabalhou cinco anos como estagiária para a senhora?
TESTEMUNHA: A Stephanie trabalhou para mim de 2013 a 2020 como estagiária. Eu tenho
uma declaração.
MPM: Então o salário era de estagiária?
TESTEMUNHA: Salário de estagiário.
MPM: E ela ficou durante 2015 a 2020, porque primeiro ela era estagiária e não podia,
porque ela teria supostamente outro trabalho. Depois ela continuou trabalhando, sem carteira
assinada, com salário de estagiária por cinco anos. É isso que a senhora está afirmando?
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, eu afirmo que ela trabalhou na minha empresa como estagiária. Ela
não tinha a obrigação de estar na minha empresa todos os dias, porque ela tinha um outro
trabalho nos dois primeiros anos. Quando ela saiu do outro trabalho, aí sim, aí ela ia, mas ela
ia como estagiária com essa mão de obra menor, com a carga horária reduzida. E eu não tive
(...) Lá na contabilidade, eu mandei sim a carteira dela para ser assinada, só que a carteira
dela voltou daquele jeito. Quando foi no dia de dar baixa, eu dei baixa e pronto. Quando ela
precisou, quando foi agora que teve esses problemas aí, foi que ela veio dizer que a carteira
dela não tinha sido assinada. E aí, o que eu posso fazer?
MPM: Bom, a senhora poderia (...) ter um problemaço com a justiça do trabalho. Olha, mas o
que eu queria saber é o seguinte, qual o salário que era para a senhora? Ou se a senhora se
lembra do último salário dela? Até 2020?
TESTEMUNHA: Eu tinha 23 funcionários.
MPM: Ela não se lembra quando ela pagava para os estagiários? Já que o salário dela era de
estagiária?
TESTEMUNHA: Olha, estagiário, dependendo da área que ele estagiava, ele tinha uma
comissão. Por exemplo, se ela fizesse cobrança e o aluno pagasse, ela tinha uma comissão. O
salário, na época, de estagiária, até 2020, chegou a ser 600 reais. Então, eu pagava sempre o
salário da época. Eu tinha a obrigação de pagar o salário da época só.
JUIZ: (...) como é que era o nome da empresa da senhora registrada na Receita Federal?
TESTEMUNHA: Eu comecei com uma microempresa.
JUIZ: Certo, mas qual era o nome da empresa?
TESTEMUNHA: Que foi aberta em 2010 com CNPJ 11.927.954/0001-60, que está aí. Que foi
o que eu coloquei, que foi o que eu esclareci lá na declaração. Então, o que acontece? Por que
o registro dela está com divergência? Porque quando, em 2013, eu comprei uma escola e junto
com essa escola eu comprei o CNPJ junto. E foi essa mesma escola que a Stephanie trabalha,
trabalhou. E o nome desse CNPJ era Cruz e Malaspina, o nome do CNPJ. Eu fiquei um tempo
com esse CNPJ, depois eu fiz uma alteração de nome do CNPJ. E a alteração já foi para
Clarindo e Araújo, que é o meu sobrenome. Araújo que é o sobrenome, meu sobrenome. Então,
esse CNPJ que consta na carteira dela como Cruz e Malaspina, foi o CNPJ que eu comprei.
Que ele foi aberto no mês 11 de 2013. Porém, eu já funcionava com esse CNPJ
11.927.954/0001-60. Que se você for pesquisar, vai ter o mesmo nome da escola.
JUIZ: A senhora afirmou no depoimento da senhora, respondendo às perguntas do Ministério
Público, que contratou a Stephanie como estagiária, certo? A senhora assinou a CTPS dela
como estagiária?
TESTEMUNHA: Não. Naquela época, não tinha necessidade de assinar a carteira como
estagiária.
JUIZ: E quando a senhora emitiu essa declaração de emprego, a senhora especificou que foi
na condição de estagiária?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Especificou todo esse período, desde 2013 até 2020?
TESTEMUNHA: Foi quando ela me procurou para dizer que estava com problemas. Sim, que
estava com problemas por causa do registro. Porque, assim, quando eu a registrei, foi no dia
que ela entrou. Ela entrou dia 4 de agosto de 2013.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: A senhora disse que registrou. Registrou aonde?
TESTEMUNHA: Não entendi, senhor.
JUIZ: A senhora disse que registrou. Registrou aonde?
TESTEMUNHA: Foi registrado na contabilidade. Foi o contador que registrou.
JUIZ: Mas ele registrou aonde? (...) Aonde foi esse registro?
TESTEMUNHA: Ele colocou na carteira. Depois que ela saiu do trabalho dela, eu mandei a
carteira dela para ser assinada. No caso, na época em que ela entrou como estagiária, ela não
poderia ser registrada na minha empresa, porque ela já estava em outra empresa. E aí,
quando ela trabalhava para mim, ela trabalhava como cobrança. Ela fazia a cobrança da
casa dela, ela mostrava os resultados e eu gostava. Como eu não tinha uma mão de obra (...).
JUIZ: (...) eu estou compreendendo, mas tenta compreender a minha situação. Eu estou aqui
com uma ação penal que está questionando esse vínculo empregatício. E aí, a senhora está
aqui como testemunha e eu estou fazendo algumas perguntas que demonstrem, de uma forma
cabal, que ela teve esse registro na sua empresa e esse registro foi verdadeiro. Então, para
mim, mais do que necessário, entendeu, existirem, além da palavra da senhora, que eu não
estou duvidando da sua palavra, mas documentos que são, de fato, obrigatórios para uma
relação de emprego, trabalho, que demonstre que ela efetivamente trabalhou lá, de 2013 até
2020. Então, tente me dizer, de uma forma bastante objetiva, qual documento demonstra essa
relação de emprego da sua empresa com a senhora STEPHANIE?
TESTEMUNHA: A inscrição que está na carteira dela, que deveria estar (...).
JUIZ: A inscrição na carteira dela não corresponde com o Cadastro Nacional de Informações
Sociais. Não tem as informações constantes da carteira, ou seja, é uma inscrição que não tem
relevância para um órgão público, porque a carteira que não seja digital, essa carteira, é fácil
você assinar. Assina lá, está lá, eu já fui procurador do INSS, trabalhei com isso vários anos e
sei que muitos assinavam a carteira, mas não recolhiam a contribuição social da Previdência
Social. Então, não adiantava nada.
TESTEMUNHA: Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a STEPHANIE.
JUIZ: A senhora recolhia a contribuição do empregador?
TESTEMUNHA: Eu não sabia disso, eu não sabia disso. Quem deveria ter informado isso
para mim tinha que ser o contador, o contador não informou nada, eu só fiquei sabendo
depois que ela veio para mim perguntando em questão.
JUIZ: (...) em tese, não é isso que acontece, a senhora é empresária e era obrigação da
senhora saber disso. A gente não consegue transferir para o contador essa responsabilidade
que é nossa. Quando a gente é empresário, a gente tem responsabilidade. E essa
responsabilidade era sua, de fiscalizar o trabalho do seu contador. Então, não fuja da
responsabilidade.
TESTEMUNHA: Eu não estou fugindo.
JUIZ: Outra coisa, a partir de 2018, era obrigatório a inscrição de todos os empregados no E-
Social. A senhora fez isso?
TESTEMUNHA: Não, não, da STEPHANIE não fiz, não.
JUIZ: Por que a senhora não fez?
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Porque eu não sabia desse problema da STEPHANIE, senhor.
JUIZ: Mas não era o problema da STEPHANIE, era o problema da sua empresa. A
STEPHANIE está aqui como consequência, se ela está dizendo a verdade, a senhora também.
A falta de gestão da sua empresa, ou má fé, eu não estou aqui querendo descobrir isso, porque
não compete nem a mim fazer isso, entendeu? Causou prejuízo a ela, em tese, entendeu? E
uma apropriação indébita previdenciária, talvez, que a senhora tenha praticado, por ter
recolhido previdência social dela e não ter repassado para os cofres públicos, e uma série de
outros fatores. Então, assim, estou querendo esclarecer de forma a não complicar a vida da
senhora também.
TESTEMUNHA: Sim, eu sei, eu estou falando.
JUIZ: A partir de 2018, era obrigatório a inscrição de todos os empregados no T social. A
senhora fez da STEPHANIE?
TESTEMUNHA: Não fiz da senhora STEPHANIE, porque se eu tivesse feito, estava ali.
JUIZ: Qual era o nome do seu contador?
TESTEMUNHA: Era Ricardo.
JUIZ: Ricardo de quê?
TESTEMUNHA: Eu não vou saber.
JUIZ: A senhora confia toda a escrituração de contabilidade da sua empresa a uma pessoa
que você não sabe bem quem é?
TESTEMUNHA: Não, eu sei quem é. Eu sei quem é. O nome dele é Ricardo. Ele já foi várias
vezes. Eu não tinha necessidade. Eu tenho como comprovar. Eu tenho como comprovar que a
STEPHANIE tem folha de ponto assinada, que a STEPHANIE tem recibo de pagamento. Ela
tem tudo. Ela não pode dizer que não recebeu (...)”.
Ato contínuo, a Acusada foi Qualificada e Interrogada, oportunidade na qual
declarou:
“(...) JUIZ: (...) É natural de onde?
ACUSADA: Brasília.
JUIZ: A senhora estudou aonde aqui? Ensino fundamental e médio?
ACUSADA: Centro de Ensino Educacional 14.
JUIZ: E ensino médio também?
ACUSADA: Isso. Ah, o fundamental foi na Escola Classe 33.
JUIZ: Depois do ensino médio, ou concomitante a ele, a senhora fez algum curso técnico?
ACUSADA: Não, eu fiz antes.
JUIZ: Qual foi o curso que a senhora fez?
ACUSADA: Eu fiz o de administração pela Microlins.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Aonde ficava essa escola, Microlins?
ACUSADA: Taguatinga (...).
JUIZ: A senhora cursou um curso técnico lá? De administração, antes mesmo de se formar no
ensino médio?
ACUSADA: Isso, antes de concluir, eu já estava estudando, só que não tinha concluído ainda.
JUIZ: E que ano foi isso?
ACUSADA: 2009.
JUIZ: Então, o curso foi 2009, 2010?
ACUSADA: Concluí ele em 2011.
JUIZ: E o ensino médio, a senhora concluiu quando?
ACUSADA: Em 2014.
JUIZ: A senhora recebeu o certificado lá dessa escola?
ACUSADA: Do ensino médio?
JUIZ: Não, do Microlins.
ACUSADA: Da Microlins, recebi. Depois, só depois que eu concluí o ensino médio, que eu
solicitei.
JUIZ: (...) quando é que a senhora começou a sua vida laboral?
ACUSADA: Eu comecei a trabalhar em 2013.
JUIZ: Em 2013? Então, a senhora tinha 19 anos?
ACUSADA: Isso.
JUIZ: E a senhora começou a trabalhar onde?
ACUSADA: Na INEUROS, clínica INEUROS.
JUIZ: E o que a senhora fazia lá?
ACUSADA: Eu era recepcionista.
JUIZ: E quando é que a senhora conheceu essa outra empresa que a senhora diz trabalhar,
que a senhora Gilmara que era proprietária?
ACUSADA: (...) eu vi em anúncios que ela precisava de alguém para o período da noite. E aí,
eu me candidatei.
JUIZ: (...) se candidatou, foi lá, fez a entrevista, foi isso?
ACUSADA: Fiz a entrevista. E aí, como era para a noite, deu que deu certo.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Porque a senhora trabalhava no outro período pela manhã, na outra empresa?
ACUSADA: Isso, eu trabalhava no outro período.
JUIZ: E nessa contratação, como é que foi celebrado esse acordo de trabalho? A senhora foi
contratada como estagiária? Como foi a contratação que foi feita?
ACUSADA: Eu entrei como estágio, como era só o período da noite, ficou como estagiária.
JUIZ: E a senhora trabalhava de que horas a que horas?
ACUSADA: Então, como eu também trabalhava de forma remota, então, nem sempre eu
estava direto na empresa, entendeu? Então, eu sempre ia quando a Gilmara solicitava,
precisava de alguma coisa, mas sempre por volta de 19h30min, por aí.
JUIZ: E ficava lá até que horas?
ACUSADA: Eu ficava, às vezes, até 21h, 21h30min.
JUIZ: E qual era a sua função lá?
ACUSADA: De início, eu ficava na parte de cobrança, no financeiro. Eu tinha que entrar em
contato com os alunos para fazer cobranças, né?
JUIZ: E após 2015, a senhora saiu da outra empresa, a senhora trabalhava no outro período?
ACUSADA: Isso, eu saí da outra empresa.
JUIZ: E aí você começou a trabalhar de forma mais integral na empresa da senhora Gilmara?
ACUSADA: Com a Gilmara, correto.
JUIZ: E aí, o seu salário melhorou, modificou também?
ACUSADA: Não, no começo ficou a mesma coisa.
JUIZ: Quanto é que você ganhava lá de salário, você pode dizer?
ACUSADA: No começo, ela me pagava 400 reais. Depois, com o tempo, aumentou para 600,
só que eu ganhava comissão também.
JUIZ: (...) se houver uma recuperação de crédito lá, a senhora recebia uma comissão?
ACUSADA: Isso, eu recebia uma comissão.
JUIZ: E esse vínculo empregatício com a senhora Gilmara ficou até quando?
ACUSADA: Até 2020.
JUIZ: A senhora foi demitida ou pediu demissão lá?
ACUSADA: Eu fui demitida.
JUIZ: Entrou com alguma reclamação trabalhista?
ACUSADA: Não.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Ela pagou todas as verbas rescisórias?
ACUSADA: Me pagou.
JUIZ: A senhora tem acesso ao portal TGOV, do INSS?
ACUSADA: Hoje eu tenho, antes eu não tinha, hoje eu tenho.
JUIZ: (...) já verificou lá se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas? Pela
senhora Gilmara?
ACUSADA: Até então, eu nunca tinha verificado. Eu passei a verificar depois que tive esse
problema.
JUIZ: E aí você constatou o quê?
ACUSADA: Aí não tinha nada. Eu fui falar com ela.
JUIZ: Mesmo assim, você não entrou com uma reclamação trabalhista para tentar fazer
valer?
ACUSADA: Eu pensei o quê? Como era estagiário, talvez não fosse um direito, não é?
JUIZ: Estagiário realmente não tem direito, mas você disse que estagiário foi só de 2003 a
2015, não é?
ACUSADA: Isso, só que quando ela pediu a minha carteira, eu achei que ela tinha assinado,
mas em forma de estágio também.
JUIZ: E essa declaração que ela prestou a você, foi uma declaração de trabalho ou de
estágio?
ACUSADA: Foi de estágio.
JUIZ: Foi de estágio?
ACUSADA: Isso.
JUIZ: Está com ela aí? Lê para mim.
ACUSADA: Estou com ela. “Declaramos para os devidos fins que Stephanie de Almeida
Santos, inscrita no CPF 042-512-39105, ocupou o cargo de assistente administrativo no CBO
41010, na empresa Cruz e Malaspina (...) no período 4/8/2013 a 1/12/2020, na qualidade de
estagiária”.
JUIZ: Mas ela botou lá em cima assistente administrativo.
ACUSADA: Isso, ocupou o cargo de assistente administrativo.
JUIZ: Quando a senhora preencheu aquele formulário na Força Aérea Brasileira, a senhora
declarou que de 2013 a 2020, a senhora teve um emprego de assistente administrativo, ou que
a senhora foi estagiária?
ACUSADA: Foi de assistente administrativo.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Aí que é o problema, está vendo, STEPHANIE? Você declarou uma coisa que de fato
não foi, entendeu? Porque assistente administrativo é uma função de não-estagiário, de uma
pessoa que foi contratada e tem mais longo (...) Você fez por engano?
ACUSADA: Não, o quê que eu fiz por engano?
JUIZ: Colocou lá como assistente administrativo?
ACUSADA: Assistente administrativo, como estava na minha carteira de trabalho. O que
estava na minha carteira eu coloquei, entendeu? Eu nem imaginei que isso aí daria um
problema.
JUIZ: A senhora não teve, em momento algum, intenção de fraudar alguma informação para
poder se beneficiar disso, não, né?
ACUSADA: Não.
JUIZ: Você atualmente trabalha, STEPHANIE?
ACUSADA: Não, atualmente estou desempregada.
JUIZ: Você mora com os pais?
ACUSADA: Eu moro com meu esposo e meus três filhos.
JUIZ: Você tem três filhos?
ACUSADA: Tenho três filhos (...)
MPM: (...) De 2013 a 2015, você trabalhava como expediente de estagiário. Você trabalhava à
noite, porque você estava na clínica INEUROS, confirma?
ACUSADA: Confirmo.
MPM: Aí, a partir de 2015, a senhora saiu da clínica INEUROS e foi trabalhar com ela num
horário maior.
ACUSADA: Isso.
MPM: (...) a senhora, como estagiária, tinha poucas obrigações, só trabalhava à noite.
ACUSADA: À noite.
MPM: Aliás, uma pergunta assim, como estagiária, a senhora tinha um percentual sobre cada
cobrança efetivada (...)
ACUSADA: Não. Eu recebia só como estagiária.
MPM: Então, só de 2015 a 2020 (...)
ACUSADA: Eu comecei a receber comissão.
MPM: Quanto era a comissão?
ACUSADA: Dependia do valor que a pessoa devia. Tinha alunos que deviam 150, outros 300.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Eu estou me perguntando o percentual. Se o aluno pagasse R$ 300, porque estava
devendo dois meses, qual o valor que a senhora recebia? Qual era o percentual? Era 2%, 5%,
10%?
ACUSADA: Eu não lembro o percentual. Eu sei porque vinha só o valor certinho, porque ela
me pagava o valor certinho.
MPM: No período de 2015 a 2020, a senhora recebeu pelas férias pelo 13º?
ACUSADA: Recebia, em dinheiro.
MPM: Em dinheiro?
ACUSADA: Em dinheiro, eles só me pagavam em dinheiro.
MPM: E eram esses R$ 600?
ACUSADA: Isso, mais as comissões.
MPM: Sim, mas a comissão variava, né?
ACUSADA: Isso, variava.
MPM: E a senhora não sabe nem dizer qual era o percentual.
ACUSADA: O percentual eu não lembro (...) Eu recebia sempre quando ela ia me pagar, então
já via o valor. Eu não fazia questão da porcentagem, só via o valor que ela me dava e para
mim estava bom.
MPM: Bom, e a senhora trabalhava de que horário a que horário e qual era a carga da
semana? Segunda, trabalhava de tal horário a tal horário. Terça, tal horário, já que a senhora
estava mais disponível, porque havia se desligado da outra empresa. Não havia pandemia,
deixe-me explicar para a senhora. Então, a senhora, de 2015 a 2020, a pandemia começou em
março de 2020, a senhora trabalhou. Qual era a sua carga horária? Como é que a senhora
trabalhava? De 2015 a 2020?
ACUSADA: Então, eu ia de segunda a sexta, de nove da manhã até quatro da tarde.
MPM: Nove da manhã até as 16h?
ACUSADA: Às 16h, isso. Aí tinha um horário de almoço, uma hora de almoço. Nem era uma
hora, eu comia, uma meia hora que era de almoço só.
MPM: (...) a senhora conhecia o contador da empresa? Ele frequentava lá?
ACUSADA: Ele ia lá de vez em quando, porque de 2015 a 2020 eu o via às vezes, não era
sempre que ele aparecia. Eu também não ficava reparando, eu sempre estava fazendo alguma
coisa.
MPM: A senhora se recorda do nome dele, por acaso?
ACUSADA: Só o primeiro nome, Ricardo, o contador (...)”.
Ao término da referida assentada, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 11ª CJM determinou “(...) Vista sucessiva às partes pelo prazo de 5 (cinco)
dias, na forma do artigo 402 do CPP (...)”, e que “(...) Após o cumprimento das possíveis
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diligências, vista sucessiva às partes para fins do art. 404, parágrafo único, do CPP (...)”.
Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal comum, o Parquet Castrense
requereu:
“(...) a remessa de cópia do Certificado da Microlins Educação & Profissão à Secretaria da
Educação do Distrito Federal para que seja respondido:
1) se referida instituição de ensino possuía autorização para ministrar cursos de nível técnico
entre os anos de 2011 e 2013.
2) se o certificado em questão preenche os requisitos legais e possui algum registro junto ao
órgão distrital em testilha.
3) se é compatível com a legislação de regência realizar o curso técnico e somente dois anos
depois iniciar e concluir o ensino médio (...)”.
Em Despacho proferido no dia 7 de maio de 2024, o Juízo de primeiro grau
consignou que “(...) na fase processual do art. art. 402 do CPP, o prazo para a Defesa
transcorreu in albis (...)”, bem como deferiu o requerimento ministerial determinando que
“(...) Oficie-se à Secretaria da Educação do Distrito Federal, solicitando a remessa de cópia
do Certificado da Microlins Educação & Profissão, do curso técnico administrativo
realizado pela acusada STEPHANIE DE ALMEIDA SANTOS (...)”.
Por intermédio do Ofício nº 2560/2024 – SEE/GAB/AESP, de 6 de junho de
2024, a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal informou que:
“(...) após consulta ao Cadastro das Instituições Credenciadas do Distrito Federal (CIEC) e
ao Sistema Integrado de Normas Jurídicas (SINJ/DF), foi verificado que não há legislação ou
normativa que autorize o funcionamento da referida instituição, a saber, Microlins Educação
& Profissão, seja atualmente ou em anos anteriores, uma vez que não possui credenciamento
ou autorização por esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
3. Ressaltamos que o certificado anexado ao processo (140980954), emitido pela Microlins
Educação & Profissão, não atende aos requisitos essenciais referentes ao credenciamento,
endereço completo e nome da entidade mantenedora, publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal (DODF), número do registro do curso ou dados relativos ao SISTEC. Tais requisitos
estão estabelecidos na Portaria nº 510-SEDF, de 24 de dezembro de 2002 (141038747), que
detalha as especificações a serem observadas pelas unidades certificadoras na emissão dos
referidos documentos escolares.
4. Esclarecemos que os cursos técnicos podem ser efetuados de forma concomitante ao Ensino
Médio, entretanto, a finalização e comprovação da conclusão dessa modalidade da Educação
Básica é condição sine qua non para a diplomação em curso técnico e tecnológico, conforme
determina a Lei nº 9.394, de 1996, art. 36-C (...)
5. Salientamos que o CNPJ citado no documento 01.240.708/001-82 - Microlins Brasil, da
cidade de Lins - São Paulo, e o CNPJ 04.386.625/0001-94 - Brumim Comércio e Serviços
Ltda. não constam como mantenedoras de instituições credenciadas ou autorizadas pela
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
6. Ressaltamos, ainda, que o Certificado Microlins (140980954), cujo curso foi concluído em
três anos (de 2009 a 2011), com carga horária de 1.000 horas, foi emitido por instituição
localizada em São Paulo.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Nesse contexto, destacamos que, por não haver registro de publicação do nome da
estudante como concluinte do curso de Técnico Administrativo no DODF e, ainda, pelo fato de
o documento ter sido emitido por instituição não credenciada no âmbito do Distrito Federal,
não há como atestar a veracidade da documentação supramencionada, uma vez que a
instituição em comento não faz parte do Sistema de Ensino Distrital (...)”.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão Ministerial sustentou que “(...) no dia 4 de dezembro de 2020, a acusada,
apresentou declaração falsa para Força Aérea de Brasília, ter apresentado Diploma Falso
da Empresa Microlins, em curso Técnico em Administração (...)” e requereu que o “(...)
Órgão Julgador que reconheça a procedência do pedido e, em consequência, CONDENE a
ré pela prática do crime previsto no art. 315 do Código Penal Militar (...)”.
Além disso, o Parquet Castrense pugnou “(...) que esse Escabinato ABSOLVA
Stephanie de Almeida Santos, com arrimo na segunda parte da alínea “a” do art. 439 do
Código de Processo Penal Militar (...)” dos “(...) eventuais outros fatos porventura inferidos
da exordial acusatória (...)”.
A Defesa constituída, por sua vez, também em Alegações Escritas, pugnou pelo
“(...) acolhimento das presentes alegações finais para que se reconheça a inexistência de
crime por insuficiência de provas (...)” e, em consequência, “(...) seja proferida sentença
absolutória declarando a ABSOLVIÇÃO da acusada, diante da ausência de prova capaz a
lastrear o processo criminal, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal
(...)”.
Em 6 de agosto de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Federal da 2ª
Auditoria da 11ª CJM proferiu Sentença julgando:
“(...) improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER a ré
STEPHANIE DE ALMEIDA SANTOS da imputação de ter cometido o delito previsto no art.
315 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente
para a condenação (...)”.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU nesse mesmo dia 6 de agosto
de 2024, tendo sido intimado do decisum a Defesa constituída no dia 8 de agosto de 2024, e
certificado o trânsito em julgado para a Defesa em 14 de agosto de 2024.
Por sua vez, o Ministério Público Militar foi intimado da Sentença absolutória
em 16 de agosto de 2024, tendo interposto o presente Recurso de Apelação nessa mesma
data, o qual foi recebido pelo Juízo a quo também no dia 16 de agosto de 2024.
Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma do Decreto
absolutório de primeiro grau com vistas à condenação da “(...) Acusada STEPHANIE DE
ALMEIDA SANTOS nas sanções do artigo 315 do Código Penal Militar, nos exatos termos
da exordial acusatória, sob os parâmetros enumerados nas alegações escritas versadas pelo
Parquet (...)”, sustentando, para tanto, que:
“(...) após diligências junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, chegou-
se à conclusão de que, após consulta ao Cadastro das Instituições Credenciadas do Distrito
Federal (CIEC) e ao Sistema Integrado de Normas Jurídicas (SINJ/DF), não há legislação ou
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

normativa que autorize o funcionamento da Microlins Educação & Profissão, seja atualmente
ou em anos anteriores, uma vez que não possui credenciamento ou autorização por aquela
Secretaria.
Da mesma forma, após essa diligência, soube-se que o certificado emitido pela Microlins
Educação & Profissão e apresentado à Força pela acusada, não atendia aos requisitos
essenciais, referentes ao credenciamento, endereço completo e nome da entidade
mantenedora, quais sejam: publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), número
do registro do curso ou dados relativos ao SISTEC e tais requisitos estão estabelecidos na
Portaria nº 510-SEDF, de 24 de dezembro de 2002, que detalha as especificações a serem
observadas pelas unidades certificadoras na emissão dos referidos documentos escolares.
Na compreensão do titular da ação penal militar, esses elementos probatórios foram
suficientes para evidenciar que, de fato, STEPHANIE apresentou perante a administração
militar o certificado de conclusão de curso falso, contrafeito (...)
Como se percebe, centrou-se a absolvição no fato de que a empresa Microlins está sediada no
interior do Estado de São Paulo, na cidade de Lins, e que, justamente por essa razão, não
poderiam ser outras as informações trazidas aos autos pela Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, já que o certificado tem por urbe de expedição outra que não localidade
do Distrito Federal.
(...)
Conforme supracitado, a prova documental, pelas respostas dadas pela Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal comprovam a inexistência do estabelecimento alegado pela
ré, onde diz ter feito o curso e, mais, a irregularidade do certificado apresentado.
O fato de o certificado constante dos autos ter sido expedido por franquia fora do Distrito
Federal não fragiliza a constatação de sua contrafação, mas, ao contrário, reforça tratar-se
de cártula forjada, que não foi expedida por empresa em que a ré diz ter frequentado seu
curso técnico.
Some-se a esse cenário, a inusitada ou insólita versão de que teria concluído curso técnico
sem nem mesmo ter findado seu ensino médio, o que confessou em seu interrogatório, mais um
elemento que conduz à conclusão de que STEPHANIE DE ALMEIDA SANTOS fez uso de
documento falsificado por outrem perante a administração militar (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída refutou os argumentos ministeriais e
requereu a manutenção do decisum absolutório de primeiro grau.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr.
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se pelo “(...)
conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar a quo, mantendo-se incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 6 de agosto de 2024, que
absolveu a ex-3º Sgt Temp Aer STEPHANIE DE ALMEIDA SANTOS da imputação contida
no art. 315 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu a reforma da Sentença
absolutória de primeiro grau com vistas à condenação da “(...) Acusada STEPHANIE DE
ALMEIDA SANTOS nas sanções do artigo 315 do Código Penal Militar, nos exatos termos
da exordial acusatória (...)”, sustentando, para tanto, que:
“(...) após diligências junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, chegou-
se à conclusão de que, após consulta ao Cadastro das Instituições Credenciadas do Distrito
Federal (CIEC) e ao Sistema Integrado de Normas Jurídicas (SINJ/DF), não há legislação ou
normativa que autorize o funcionamento da Microlins Educação & Profissão, seja atualmente
ou em anos anteriores, uma vez que não possui credenciamento ou autorização por aquela
Secretaria.
Da mesma forma, após essa diligência, soube-se que o certificado emitido pela Microlins
Educação & Profissão e apresentado à Força pela acusada, não atendia aos requisitos
essenciais, referentes ao credenciamento, endereço completo e nome da entidade
mantenedora, quais sejam: publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), número
do registro do curso ou dados relativos ao SISTEC e tais requisitos estão estabelecidos na
Portaria nº 510-SEDF, de 24 de dezembro de 2002, que detalha as especificações a serem
observadas pelas unidades certificadoras na emissão dos referidos documentos escolares.
Na compreensão do titular da ação penal militar, esses elementos probatórios foram
suficientes para evidenciar que, de fato, STEPHANIE apresentou perante a administração
militar o certificado de conclusão de curso falso, contrafeito (...)
Como se percebe, centrou-se a absolvição no fato de que a empresa Microlins está sediada no
interior do Estado de São Paulo, na cidade de Lins, e que, justamente por essa razão, não
poderiam ser outras as informações trazidas aos autos pela Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, já que o certificado tem por urbe de expedição outra que não localidade
do Distrito Federal.
(...)
Conforme supracitado, a prova documental, pelas respostas dadas pela Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal comprovam a inexistência do estabelecimento alegado pela
ré, onde diz ter feito o curso e, mais, a irregularidade do certificado apresentado.
O fato de o certificado constante dos autos ter sido expedido por franquia fora do Distrito
Federal não fragiliza a constatação de sua contrafação, mas, ao contrário, reforça tratar-se
de cártula forjada, que não foi expedida por empresa em que a ré diz ter frequentado seu
curso técnico.
Some-se a esse cenário, a inusitada ou insólita versão de que teria concluído curso técnico
sem nem mesmo ter findado seu ensino médio, o que confessou em seu interrogatório, mais um
elemento que conduz à conclusão de que STEPHANIE DE ALMEIDA SANTOS fez uso de
documento falsificado por outrem perante a administração militar (...)”.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não assiste razão ao Parquet Castrense.
Primeiramente, importa destacar que o Órgão ministerial apresentou a sua
irresignação, tão somente, em relação ao crime de uso de documento falso e, nesse contexto,
referindo-se à apresentação do Certificado de Conclusão do Curso “Técnico Administrativo”,
emitido pela empresa Microlins.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
No dia 4 de dezembro de 2020, no Serviço de Recrutamento e Preparo de
Pessoal da Aeronáutica em Brasília, durante o processo seletivo para Convocação e
Incorporação de Profissionais de Nível Médio com vistas à Prestação do Serviço Militar
Voluntário como Sargento Temporário da Aeronáutica (QSCon 1/2021), a Acusada
apresentou à Comissão do Certame, entre outros documentos, um Certificado de Conclusão
do Curso “Técnico Administrativo”, emitido pela empresa Microlins Educação & Profissão,
cuja carga horária era de 1.000 (hum mil) horas.
A citada Comissão recebeu a documentação e emitiu o respectivo recibo de
entrega, sendo a Acusada incorporada às fileiras da Força Aérea Brasileira em 16 de agosto
de 2021, conforme destaca a Portaria DIRAP nº 4.332/3SM.
Em setembro de 2022, foi realizada pelo Serviço de Recrutamento e Preparo de
Pessoal da Aeronáutica (SEREP) uma auditoria interna com a finalidade de apurar a
idoneidade dos documentos apresentados pelos militares temporários, oportunidade na qual
foram identificadas inconsistências na documentação apresentada pela Acusada.
Em consequência, no dia 20 de janeiro de 2023, foi instaurado o Inquérito
Policial Militar, por intermédio da Portaria SEREP-BR nº R-5/SIJ, para apurar a existência de
falsificação na documentação apresentada no processo seletivo de militar temporário.
Finalizada a inquisa, o Encarregado apresentou as seguintes conclusões:
“(...) Os fatos apurados até a presente data, consubstanciados nas provas produzidas, indicam
que há indícios de crime militar praticado pela 3S QSCON TAD STEPHANIE DE ALMEIDA
SANTOS no Processo Seletivo para Convocação e Incorporação de Profissionais de Nível
Médio com Vistas a Prestação do Serviço Militar Voluntário, em caráter temporário, para o
ano de 2021 (QSCon-1/2021) (...) A 3S QSCON TAD STEPHANIE DE ALMEIDA SANTOS
não apresentou provas ou justificativas plausíveis para os fatos noticiados nas Folhas nº 132 e
132V da Ficha Individual, de Verificação de Autenticidade Documental (...)”.
A partir dessa conclusão, no dia 3 de julho de 2023, foi anulada a incorporação
da Acusada às fileiras da Força Aérea Brasileira, nos termos da Portaria DIRAP nº
3.533/2SM1.
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise do Recurso Ministerial e,
nesse contexto, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Ministério Público
Militar não se desincumbiu de demonstrar satisfatoriamente, com a certeza que exige o édito
condenatório pretendido, que o Certificado utilizado pela Acusada consistiria em documento
falsificado ou alterado por outrem, senão, vejamos.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme estabelece a norma penal incriminadora:
“Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”.
Ao comentar o tipo penal no qual a Acusada foi incursionada, Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger lecionam (Manual de Direito Penal Militar. São
Paulo. Saraiva. 2012. p. 1.388):
“(...) o núcleo da conduta é “fazer” (uso), ou seja, “usar”. O autor usa documento que é fruto
de falsificação (art. 311 do CPM); falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atestado ou
certidão falsa (art. 314 do CPM) como se verdadeiro fosse, seja em juízo ou não. É necessário
para que se caracterize o delito, que o documento seja apresentado pelo autor como objeto de
prova, ou seja, utilizado para o fim a que dispõe (...)” (Grifos nossos).
Já para Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 479):
“(...) O objeto das condutas é o fato ou circunstância. Fato é um acontecimento ou uma
ocorrência; circunstância é a situação, condição ou estado que envolve alguém ou algo.
Conforme demonstra o tipo penal, torna-se indispensável que o fato ou a circunstância seja
apto para levar alguém a obter cargo público, isenção de ônus, serviço de caráter público ou
outra vantagem (...)”.
Assim, para a configuração do crime descrito no art. 315 do Estatuto Repressivo
Castrense, bastaria que a autora do crime utilizasse o documento falso como se ele fosse
autêntico.
Entretanto, apesar de o Órgão ministerial ter indicado uma série de
irregularidades ou inconsistências no Certificado apresentado pela Acusada, não conseguiu
demonstrar efetivamente a falsidade do documento, vale dizer, não é possível extrair dos
autos que o Certificado contenha informação que não corresponda à verdade, circunstância
que afasta uma das elementares do tipo penal imputado à Acusada.
Com relação ao conjunto probatório produzido em Juízo, chama a atenção a
constatação de que tanto no interrogatório da Acusada como no depoimento prestado pela
testemunha Gilmária Ribeiro de Araújo, proprietária do Suprema Cursos, absolutamente nada
foi indagado em relação à suposta falsidade do Certificado apresentado.
Por oportuno, cabe destacar que o Encarregado do Inquérito Policial Militar, ao
oficiar a empresa Microlins solicitando informações sobre o Certificado apresentado pela
Acusada, indagou se o curso “(...) foi concluído com aproveitamento, se a carga horária é
compatível com o curso informado, e se é considerado como curso técnico (...)”, tendo
obtido como resposta os seguintes esclarecimentos pelo Setor Jurídico do Grupo Moveedu:
“(...) temos a informar que a marca Microlins fora adquirida pelo Grupo Moveedu em
setembro do ano de 2017, portanto, a prestadora de serviços mencionada no certificado
encaminhado não manteve contrato de franquia com esta signatária.
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando a data do curso informada no documento (2009 a. 2011), não foram
encontrados quaisquer registros referentes ao suposto (a) aluno (a) em sistema.
Por fim, cumpre mencionar que a Microlins oferta atualmente apenas cursos livres, não sendo
possível a validação de certificados de cursos técnicos, independentemente da data de sua
expedição (...)”.
Nesses termos, apesar do esforço ministerial, a resposta às diligências
empreendidas não é suficientemente apta a forjar a convicção de que o Certificado
apresentado pela Acusada seja objeto de falso.
Nada obstante essa constatação, relativamente à materialidade delitiva, impende
destacar que, a despeito de não ter sido realizada uma perícia técnica no Certificado
apresentado pela Acusada, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento
no sentido de que a prova pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do
documento, podendo ser suprida por qualquer outro elemento probatório.
Ainda assim, as alegadas inconsistências apontadas pelo Ministério Público
Militar foram devidamente esclarecidas pelas provas constantes dos autos, sendo oportuno
ressaltar, em relação ao argumento Ministerial de que a Acusada “(...) teria concluído curso
técnico sem nem mesmo ter findado seu ensino médio, o que confessou em seu interrogatório
(...)”, que essa suposta irregularidade foi claramente afastada pela informação da Secretaria
de Estado da Educação do Distrito Federal, que pelo Ofício nº 2560/2024 – SEE/GAB/AESP,
de 6 de junho de 2024, segundo a qual:
“(...) Esclarecemos que os cursos técnicos podem ser efetuados de forma concomitante ao
Ensino Médio, entretanto, a finalização e comprovação da conclusão dessa modalidade da
Educação Básica é condição sine qua non para a diplomação em curso técnico e tecnológico,
conforme determina a Lei nº 9.394, de 1996, art. 36-C (...)”.
Vale dizer que, para a expedição da Certificação de Curso Técnico, impõe-se a
conclusão do ensino médio, conforme pontuou o Órgão do Governo do Distrito Federal.
Todavia, no caso em exame, embora de fato a Acusada tenha concluído o Curso de Técnico
Administrativo sem ter finalizado o ensino médio, segundo o seu interrogatório colhido na
fase pré-processual, o requerimento e a própria expedição do respectivo Certificado apontado
como falso teriam sido efetuados após a conclusão daquela modalidade de educação básica.
Portanto, não há como atribuir a falsidade ao citado documento apresentado
pela Ré simplesmente com base no resultado de tais diligências.
Da mesma forma, em relação ao argumento do Parquet Castrense dando conta
de que o Certificado expedido continha o nome de casada da Acusada, sendo que em data
anterior ao próprio casamento, novamente, sopesam em favor da Ré as dúvidas sobre se a
versão apresentada por ela seria verossímil e, analisando concretamente as suas alegações,
torna-se possível concluir por essa possibilidade de verossimilhança.
Afinal, conforme declarou em seu depoimento na fase inquisitorial:
“(...) Perguntada se tem a lª via do Certificado da Microlins, respondeu que não. Perguntada
qual o motivo de não ter a lª via do Certificado, respondeu que entregou a 1ª via no curso,
para emissão de 2ª via (...) Perguntada em que ano fez a solicitação de segunda via do
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

certificado do curso técnico da Microlins, respondeu que em 2016 (...) Perguntada que quando
concluiu o curso em 2011, ela era solteira, e quando foi expedido o certificado porque saiu
com o nome de casada, respondeu que quando solicitou o certificado já era casada (...)”.
Note-se que as explicações apresentadas pela Acusada, ainda que na fase
inquisitorial, não foram contraditadas na fase de instrução processual e, nesse contexto,
consoante a reiterada jurisprudência dos Pretórios, “(...) é válida a prova feita na fase do
Inquérito Policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial (...)”
(Habeas Corpus nº 114-592, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe: 26/03/2013).
Sobre o alegado conjunto probatório que conduz à “(...) evidente ocorrência do
delito (...)”, o Órgão ministerial sustentou:
“(...) a fragilidade apontada pelo juízo a quo, no compreender do Ministério Público Militar é
justamente o que reforça a falsidade da cártula apresentada perante a administração militar.
Conforme supracitado, a prova documental, pelas respostas dadas pela Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal comprovam a inexistência do estabelecimento alegado pela
ré, onde diz ter feito o curso e, mais, a irregularidade do certificado apresentado. O fato de o
certificado constante dos autos ter sido expedido por franquia fora do Distrito Federal não
fragiliza a constatação de sua contrafação, mas, ao contrário, reforça tratar-se de cártula
forjada, que não foi expedida por empresa em que a ré diz ter frequentado seu curso técnico
(...)”.
No entanto, o fato de o Certificado ter sido emitido por entidade de ensino
localizada no Estado de São Paulo em nada reforça a suposta constatação de ser o documento
falsificado, sendo oportuna a transcrição da seguinte observação que consta no verso do
citado documento apresentado pela Acusada:
“(...) OBS: Franquia de destino apenas intermedia o pedido de 2º via de certificado a mesma é
isenta de toda e qualquer responsabilidade do mesmo. A Microlins é uma instituição de nível
nacional onde a 2º via de certificado pode ser reclamado em qualquer franquia autorizada
(...)”.
Ou seja, apesar de a Acusada ter solicitado a segunda via do Certificado na
entidade Suprema Cursos, localizada em Taguatinga, tratava-se de uma das franquias que
representavam a Microlins, o que, por si só, não conduz à comprovação de que o documento
teria sido falsificado.
Sobejam, portanto, dúvidas sobre a comprovação da falsidade do documento
apresentado, sendo a manutenção do Decreto absolutório medida que se impõe, na esteira dos
irretocáveis fundamentos expendidos pelo Magistrado de primeiro grau:
“(...) cabe destacar que não se pode inferir a falsidade do certificado, baseando-se apenas no
fato da acusada ter concluído o ensino médio em 01.08.2014 (ev. 11, doc. 03, fl. 13 do IPM),
após a realização do curso técnico. Afinal, segundo a SEEDF, os cursos técnicos podem ser
realizados juntamente com o ensino médio, porém a conclusão da educação básica é condição
indispensável para a finalização e diplomação do curso técnico, conforme a regra contida no
art. 36-C da Lei nº 9.394/96 (ev. 91, doc. 02).
(...)
Nesse contexto, o simples fato de a SEEDF não declarar a veracidade do certificado, dado
que não possui competência administrativa para tanto, por óbvio não o torna
automaticamente falsificado. Mesmo que o documento esteja eivado de irregularidades, não se
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pode imputar a responsabilidade à acusada, quanto mais responsabilizá-la penalmente.
Destaca-se que o MPM, em sede de alegações escritas, entendeu que os elementos informados
pela SEEDF eram suficientes para comprovar que o certificado de conclusão do curso de
técnico em administração apresentado à FAB era falsificado. Porém, entende-se que a melhor
conduta seria a realização de diligência junto à Secretaria de Estado de Educação de São
Paulo/SP (...).
(...)
Assim, diante do conjunto probatório, as alegações da acusada são críveis e, nessa condição,
não ficou provado de forma cabal que houve má-fé, tampouco intenção de atentar contra à
administração ou contra o serviço militar, ao apresentar documentação comprobatória de
vínculo empregatício e o certificado de curso de técnico em administração. Nessa senda,
apesar do esforço do Órgão Ministerial ao longo da instrução criminal, não é possível
identificar nos autos elementos suficientes para comprovar a existência de materialidade e
autoria delitivas da falsidade documental e, por conseguinte, o dolo da acusada em fazer uso
de documento inverídico. Portanto, razão assiste à Defesa ao pleitear a absolvição (...)”.
Afinal, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar os aspectos
do tipo penal incursionador pelo qual a Ré foi acusada (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 420):
“(...) A dúvida quanto à falsidade pode elidir o crime, pois, em tese, afasta o dolo, que deve
ser abrangente, isto é, envolver todos os elementos objetivos do tipo. Entretanto, sendo o
delito passível de punição por dolo direto ou eventual, caso o agente faça uso de documento
por mera imprudência, a conduta é atípica (...)”.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000507-14.2021.7.00.0000 (DJe: 04/03/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 251 E 315 DO CPM. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA
OPERAÇÃO CARRO PIPA. DECLARAÇÃO DE AFERIÇÃO DA CUBAGEM DO TANQUE.
ELEMENTARES DOS DELITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA
DO ELEMENTO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...)
Para o perfazimento do crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM) é necessário que
o Agente se utilize de documento sabidamente falsificado, eis que a ciência do falsum é
inerente ao elemento subjetivo do tipo. Não há lastro probatório nos autos que demonstre de
maneira inconteste que o acusado tinha plena consciência de que estaria apresentando um
documento falso no credenciamento realizado, o que, no mínimo, demonstra a razoável dúvida
sobre a presença do elemento subjetivo do tipo.
À míngua de comprovação de todas as elementares dos crimes de estelionato e de uso de
documento falso, bem como pela insuficiência de elementos que permitam concluir com
segurança pela presença do necessário dolo para a caracterização dos referidos ilícitos,
incabível a reforma da Sentença absolutória.
Apelação desprovida. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) há nos autos dúvidas e hiatos não supridos no curso do Inquérito Policial Militar e da
Ação Penal Militar.
Isso porque é publicamente sabido que, na cidade satélite de Taguatinga Norte, neste Distrito
Federal, foi estabelecida uma filial da empresa Microlins (...) a afirmação da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) de que não há, ou houve, legislação ou
norma autorizando o funcionamento da citada empresa como credenciada, não procede. Pelo
que parece, várias pessoas fizeram cursos na citada unidade, nos anos em que a emprese
esteve aberta.
Assim, é possível que os cursos descritos no Certificado questionado tenham sido realizados
na unidade de Taguatinga Norte, tal como afirmado pela Apelada, inclusive enquanto cursava
o ensino médio. Aliás, a própria SEEDF informou que os cursos técnicos podem ser realizados
paralelamente ao ensino médio, porém a conclusão da educação básica é essencial para a
finalização e diplomação do curso técnico (...).
(...)
Destarte, conforme ressaltado nesta manifestação, as dúvidas suscitadas obstam o grau de
certeza necessário ao juízo condenatório, sendo caso mesmo de absolvição (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo ministerial,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369893v2 e do código CRC 8795e239.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 03/04/2025, às 20:42:38
7000250-76.2023.7.11.0011
40001369893 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR